Tribunal: TJDFT
Processo: 0756450-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PASSE LIVRE. BLOQUEIO DO BENEFÍCIO POR USO INDEVIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de desbloqueio do Cartão Passe Livre– BRB Mobilidade, mantendo a suspensão do benefício em razão de uso indevido apurado em processo administrativo e condicionando o seu restabelecimento ao pagamento do débito administrativo correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação, em afronta aos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a determinar o imediato desbloqueio do cartão de passe livre para pessoa com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, pois enfrenta diretamente os elementos essenciais da controvérsia e explicita as razões fáticas e jurídicas que justificam o indeferimento da tutela de urgência, permitindo o exercício do contraditório e do controle recursal.
4. O bloqueio do benefício decorre de uso indevido do passe livre, consistente na utilização individual de acessos destinados ao acompanhante e na superação do limite diário permitido pelas normas administrativas de regência.
5. A Administração Pública instaurou processo administrativo para apuração da irregularidade, oportunizou defesa prévia à beneficiária e decidiu motivadamente pela aplicação da penalidade. Não houve interposição de recurso administrativo no prazo legal.
6. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não infirmada por prova inequívoca capaz de demonstrar ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na sanção aplicada.
7. A legislação distrital autoriza a perda do benefício por doze meses em caso de uso indevido, desde que observados o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo.
8. A alegação de desconhecimento das regras de utilização do benefício não afasta a validade do ato administrativo quando demonstrado que o beneficiário recebeu orientação prévia acerca dos limites e das consequências do uso irregular.
9. A condição de pessoa com deficiência e a invocação do direito social ao transporte não afastam, por si sós, a possibilidade de aplicação de sanção administrativa decorrente do descumprimento das regras de utilização do benefício público.
10. Não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado nem perigo de dano em grau suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência, sobretudo diante da necessidade de análise aprofundada do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, desprovido.
Teses de julgamento:
1. A decisão judicial não é nula por falta de fundamentação quando enfrenta de forma clara e suficiente os elementos essenciais da controvérsia e explicita as razões que conduzem à conclusão adotada.
2. É legítimo o bloqueio do passe livre concedido a pessoa com deficiência quando constatado uso indevido do benefício e observados o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
3. A condição pessoal da beneficiária e a invocação do direito social ao transporte não afastam, por si sós, a aplicação de sanção administrativa prevista em lei pelo uso irregular de benefício público.
4. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano qualificado, não se justifica a concessão de tutela de urgência para determinar o desbloqueio imediato de benefício suspenso por irregularidade administrativa.